Tribunal: TJSP
Processo: 2233957-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão cautelar. Instrução. Excesso de prazo. Proferida a sentença penal condenatória, aplicando ao paciente pesada pena privativa de liberdade, dá-se por prejudicada a sustentação do excesso de prazo na instrução como razão para revogação da prisão preventiva antes decretada em seu desfavor.